Tribunal: TJES
Processo: 5007077-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007077-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO BARBOSA LOUREIRO

AGRAVADO: NEUSYANNE ROCHA CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O Agravante faz jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos demonstram o atendimento dos requisitos necessários a seu deferimento.
2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007077-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO BARBOSA LOUREIRO

AGRAVADA: NEUSYANE ROCHA CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luciano Barbosa Loureiro
em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº
5008936-19.2023.8.08.0035
, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID
5408287
) o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que, apesar de receber remuneração mensal no valor de R$ 7.645,90 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), paga pensão mensalmente para as duas filhas menores e possui gastos com aluguel, condomínio, luz, água, gás, internet, transporte e alimentação, o que não lhe permite arcar com as custas do processo.

Pois bem. Sobre o tema a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, a partir da análise do contracheque do Agravante (ID 5408306), verifica-se que o mesmo trabalha como técnico bancário e recebe remuneração mensal no valor líquido de R$ 7.052,33 (sete mil, cinquenta e dois reais e trinta e três centavos).

Consta dos autos, ainda:
(i)
comprovante do pagamento de pensão alimentícia mensal no valor de R$ 2.266,22 (dois, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) – ID 5408305;
(ii)
contrato de aluguel no valor de R$ 995,93 (novecentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos);
(iii)
fatura de condomínio no valor de R$ 647,54 (seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos);
(iv)
fatura de internet no valor de R$ 209,80 (duzentos e nove reais e oitenta centavos); e
(v)
fatura de energia elétrica no valor de R$ 122,86 (cento e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

Considerando o auto valor da causa, as custas processuais estão previstas em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) – ID 5408304, valor elevado para as condições financeiras do recorrente.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação da postulante de que não está em condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida, já que reforça não só a redação do § 2º do art. 99 do CPC, mas as assertivas acerca da provável insuficiência de recursos da Agravante.

De se destacar, contudo, que a concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5008936-19.2023.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento